Tribunal: TJDFT
Processo: 0708474-51.2022.8.07.0009
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO CLARA E INQUESTIONÁVEL DA AUSÊNCIA DE “ANIMUS NECANDI”. ATRIBUIÇÃO DO JUIZ NATURAL. RECURSO DESPROVIDO.

1. Conforme preconiza o artigo 413 do Código de Processo Penal, a decisão de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas o convencimento de prova material do crime e indícios suficientes de autoria ou participação.

2. Para ser acolhido o pedido de desclassificação pela tese de ausência de animus necandi, esta deve estar comprovada de forma clara e inquestionável, em perfeita consonância com todos os elementos carreados aos autos, o que não ocorreu na espécie.

3. Recurso desprovido.